Tribunal: TJMT
Processo: 1013970-80.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1013970-80.2019.811.0041
RECORRENTE: FERNANDA TOMAZ MENDES, LUCAS DE VECCHI SEVIERO e MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por FERNANDA TOMAZ MENDES e OUTROS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 35451493):
REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS – CONSUMIDOR FINAL – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – ANULAÇÃO DO DAR – INDEVIDA A INCIDÊNCIA DE ICMS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DESPROPORCIONAL – CAUSA DE GRANDE VALOR – MITIGAÇÃO DO ARTIGO 85 DO CPC, À LUZ DO DISPOSTO NO ARTIGO 1o DO MESMO CODEX – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO QUE SE IMPÕE – 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA – SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE.
1. Demonstrada que as mercadorias foram compradas para utilização em campanha publicitária, por pessoa jurídica não contribuinte de ICMS, a operação mercantil não se sujeita à cobrança do ICMS, nos termos da legislação em vigor à época da aquisição, devendo, assim, a sentença, neste ponto, ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
2. O arbitramento dos honorários advocatícios observando-se a regra geral, quando o valor da causa é vultuoso, se mostra inviável ante ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, ensejando a mitigação da norma jurídica, para fixar-se em percentual adequado.
3. Sentença retificada em parte.
(TJMT, 1013970-80.2019.8.11.0041, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/03/2021).
A parte recorrente opôs embargos de declaração que foram rejeitados (id. 92083455).
Inconformado, alegam a partes recorrentes, em síntese, violação ao artigo 85, §3o, do CPC, ao fundamento que A lei é claríssima ao determinar que os valores mínimos e máximos sobre o valor da condenação ou o proveito econômico obtido devem ser aplicados, e que o julgador não pode sair dessas faixas, devendo impor o percentual mínimo ou máximo.
Recurso tempestivo (id. 94993970).
Contrarrazões no id. 101361531.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Como se vê do relatório, as partes recorrentes alegam que a fixação de honorários advocatícios por equidade é indevida, uma vez que deve ser arbitrado nos termos do artigo 85, 3o, do CPC.
Com efeito, o Ministro OG FERNANDES reconheceu a repercussão geral no REsp 1850512/SP (Tema 1.076), em que se discute “Definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”, determinando a suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria.
Aliado a isso, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, também afetou o paradigma REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), cuja controvérsia refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.
Partindo dessas premissas, diante do aguardo do julgamento de mérito dos respectivos Temas 1.046. e 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ nos Temas no 1.046 e 1.076.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça